Tribunal: TJDFT
Processo: 0752943-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Vistos, etc. Na petição de Id. 25671813, o Agravante informa que foi proferida sentença nos autos de origem e que não mais subsiste interesse no presente recurso. Nessas condições, em face da perda superveniente de objeto do recurso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Relator